Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PENHORA. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão e contradição no acórdão ao deixar de considerar que não incide o óbice da impenhorabilidade do bem de família quando a penhora incide sobre os direitos hereditários, e não sobre o imóvel.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a impenhorabilidade do bem de família fica afastada em razão de o bem ter sido adquirido por sucessão e se tratar de direito hereditário.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. A transmissão hereditária não desconfigura o bem de família.
5. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A proteção legal do art. 1o da Lei no 8.009/1990, impenhorabilidade do bem de família, não fica afastada pelo fato de o bem ter sido adquirido por sucessão e não haver óbice a penhora sobre direitos hereditários.